Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706333-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXCIPIENTE: ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Ante a oposição de embargos declaratórios contra o acórdão que rejeitou o incidente de suspeição, e nos termos do artigo 1023, parágrafo 2o, do CPC, oficie-se ao juízo excepto, a fim de prestar informações. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora